Tribunal: TJES
Processo: 0002188-80.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002188-80.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAIDSON SILVA MOREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002188-80.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAIDSON SILVA MOREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR ZAMBON FERREIRA - ES15074-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEIÇÕES 2024. APELAÇÃO CRIMINAL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos combinados com a Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 01 ano, 04 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além da imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, interpôs apelação criminal requerendo: (i) a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP); e (ii) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de prova objetiva do prejuízo.

O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo parcial provimento do recurso quanto à compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante, pugnando, no entanto, pela manutenção da indenização fixada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em sentido semelhante, pelo provimento parcial do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher; (ii) saber se é cabível a exclusão da indenização por danos morais fixada com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O artigo 67 do Código Penal autoriza a compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes quando ambas forem preponderantes, como ocorre na hipótese de confissão espontânea (relativa à personalidade do agente) e da violência contra a mulher (relativa ao motivo do crime).

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação entre tais circunstâncias, como decidido no REsp 1.341.370/MT e AgRg-HC 638.926/SP.

8. A sentença reconheceu a confissão parcial do réu como circunstância atenuante, mas deixou de compensá-la com a agravante da violência de gênero, o que impõe sua reconsideração na segunda fase da dosimetria, resultando na redução da pena ao mínimo legal.

9. Quanto à reparação mínima por danos morais, a jurisprudência pacificada do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 983, admite sua fixação em casos de violência doméstica, mesmo sem comprovação objetiva do prejuízo, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

10. No caso concreto, a denúncia formulou pedido expresso de indenização e os depoimentos colhidos em audiência evidenciaram o abalo psicológico sofrido pela vítima, justificando a condenação.

11. A indenização fixada de R$ 1.500,00 revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena mediante compensação entre a agravante da violência contra a mulher e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado em sentença.

Tese de julgamento: É cabível a compensação entre a agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), por serem ambas circunstâncias preponderantes. Em casos de violência doméstica, admite-se a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 61, II, “f”; art. 65, III, “d”; art. 67

Código de Processo Penal: art. 387, IV

Decreto-Lei nº 3.688/41: art. 21

Lei nº 11.340/06

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.341.370/MT

STJ, AgRg no HC 638.926/SP

STJ, Tema Repetitivo 983

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Laidson Silva Moreira, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo às penas dos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, bem como do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos combinados com a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além da imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

A defesa técnica, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou razões recursais em que pleiteia o reconhecimento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), sob o argumento de que ambas são circunstâncias preponderantes, conforme interpretação do artigo 67 do Código Penal, com respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.341.370/MT e AgRg-HC 638.926/SP).

Requer ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, ao fundamento de que a fixação do valor indenizatório de R$ 1.500,00 não encontra respaldo em prova objetiva de dano moral nos autos, tratando-se de imposição arbitrária e desproporcional frente à realidade financeira do recorrente.

O Ministério Público, por meio de seu órgão de execução na 1ª instância, apresentou contrarrazões nas quais concorda com a tese defensiva, quanto à compensação entre a agravante e a atenuante, opinando pelo parcial provimento do recurso nesse ponto. No entanto, pugna pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando sua legalidade à luz do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixada no Tema Repetitivo 983, que admite a fixação do valor mínimo a título de dano moral em casos de violência doméstica e familiar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, acolhendo a tese de compensação entre a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão espontânea, mantendo, contudo, a fixação da indenização mínima pelos danos morais causados à vítima.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002188-80.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAIDSON SILVA MOREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR ZAMBON FERREIRA - ES15074-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Laidson Silva Moreira, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos combinados com a Lei nº 11.340/06. Também foi fixado valor mínimo de R$ 1.500,00 a título de reparação por danos morais à vítima Talita dos Santos Saran.

A denúncia imputou ao recorrente, com base em fatos ocorridos no dia 22 de setembro de 2024, no âmbito de relação íntima de afeto, condutas consistentes em agressões físicas e ameaças proferidas contra sua ex-companheira Talita dos Santos Saran, bem como prática de vias de fato contra o filho adolescente Bruno Otávio Saran Moreira.

Em suas razões recursais, a defesa técnica, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, sustenta, em síntese, a necessidade de reformar a dosimetria da pena mediante compensação entre a agravante da violência de gênero (art. 61, II, “f”, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reconhecida na sentença, bem como pugna pelo afastamento da indenização por danos morais, ao argumento de que não houve nos autos comprovação objetiva do prejuízo extrapatrimonial alegado.

A tese de mérito recursal que busca o reconhecimento da compensação entre a confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher se ampara em fundamentos jurídicos sólidos e jurisprudência consolidada.

A sentença reconhece que o réu, ao ser interrogado em juízo, “confessou, parcialmente, os fatos narrados na inicial”, admitindo que houve desentendimento com a ex-companheira no dia dos fatos, embora tenha afirmado que “não recorda de ter agredido e ameaçado as vítimas”.

A confissão, ainda que qualificada ou parcial, e mesmo que haja retratação posterior, deve ser valorada como circunstância atenuante, desde que tenha servido de base para a formação do convencimento do juízo, o que se verifica no caso dos autos.

O artigo 67 do Código Penal estabelece que, no concurso de agravantes e atenuantes, deve-se considerar as circunstâncias preponderantes.

A agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, por sua vez, tem natureza preponderante por derivar do motivo determinante do crime (violência de gênero), enquanto a confissão espontânea também é preponderante, por se referir à personalidade do agente.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é cabível a compensação entre essas duas circunstâncias, por possuírem a mesma natureza jurídica expressamente tal possibilidade.

Assim, reconheço o acerto da insurgência recursal nesse aspecto, impondo-se a compensação integral das referidas circunstâncias na segunda fase da dosagem.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, tendo procedido ao aumento decorrente da agravante do art. 61, II, “f”, sem operar a compensação com a atenuante reconhecida.

Ocorre que, reconhecida a confissão espontânea e estando demonstrada sua utilidade à formação da convicção judicial, é imperioso que essa seja sopesada adequadamente, com compensação plena da agravante, o que impõe, portanto, o redimensionamento da pena final imposta ao recorrente.

Afastando-se a majoração operada na segunda fase, e sendo a pena-base fixada no mínimo legal, a reprimenda deve ser reduzida a esse patamar. Assim, a pena para o delito do artigo 129, §13, do Código Penal deve ser redimensionada para 01 (um) ano de reclusão.

Em relação ao crime do artigo 147 do Código Penal, e à contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, entendo pela condução das penas, na fase intermediária, ao mínimo legal, importando na fixação de 1 mês de detenção para o crime de ameaça e 15 dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato.

Assim, aplicando a regra do cúmulo material, fixo a pena de 1 ano de reclusão, 1 mês de detenção e 1 dias de prisão simples.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais, também apresentado pela defesa, a argumentação não merece prosperar.

A sentença fixou valor de R$ 1.500,00 a título de reparação mínima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, que determina expressamente que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

A jurisprudência, tanto do STJ quanto desta Corte, já pacificou o entendimento de que, em se tratando de violência doméstica, há presunção relativa de dano moral, sendo desnecessária a produção de prova específica.

Essa orientação está consolidada no Tema Repetitivo 983 do STJ, que fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida”.

No caso em apreço, tal pedido constou na denúncia, tendo sido acolhido na sentença com base em provas que evidenciam o abalo psicológico sofrido pela vítima.

Durante a audiência, a vítima Talita dos Santos Saran, ouvida sob contraditório, declarou expressamente que, após a agressão, “está passando por acompanhamento psicológico, pois teme que ele saia da prisão e que cumpra com as promessas de morte, e que os filhos sofrem junto com ela”. O conteúdo do depoimento, que não pode ser ignorado ou relativizado, foi prestado nos seguintes termos:

“Que confirma os fatos narrados na denúncia. Que acordou as 02:00 da manhã e viu que o acusado não estava em casa, e que ela ficou esperando por ele, e que quando ele chegou eles começaram a discutir e ele começou a xingá-la, ela então foi para o seu quarto se deitar pois não queria acordar as crianças e não queria mais confusão. Que no quarto ele continuou a falar e ele lhe jogou da cama (arranhou as costas) e ela foi para o quarto dos filhos e ficou lá com eles e ele pegou as suas roupas do guarda roupa e jogou em cima dela, as roupas e gavetas, e que também começou a xingar os filhos e um de seus filhos (Bruno) saiu da beliche e lhe falou que nem sua mãe queria ele por perto quando ele ficou mais nervoso ainda. Nesse momento ele foi pra cima do Bruno e foi a hora que ela foi pra cima dele para defender seus filhos pois ele estava muito agressivo e ele a jogou em cima da cama de sua menina e foi quando ela machucou o dedo (levou pontos)...”.

O adolescente Bruno Otávio Saran Moreira, por sua vez, confirmou em juízo, de forma firme e coerente, os mesmos eventos:

“Que confirma os fatos narrados na denúncia. Que seu pai quando chegou em casa naquele dia ele estava completamente alterado, e que o pai pedia dinheiro a sua mãe para comprar as drogas dele. Que ele ficou assustado no dia, mas, que se levantou da cama para proteger sua mãe, e que seu pai lhe deu uns puxões de cabelos e também apertou-lhe os braços que deixou ele vermelho. Que em relação a sua mãe, ela quando foi proteger ele, seu pai empurrou sua mãe e ela machucou (cortou) o dedo. Que seu pai lhe disse que quando saísse da cadeia ia matar ele, sua mãe e seus irmãos...”.

Diante da clareza, coesão e consistência dos depoimentos das vítimas, corroborados pelo laudo de exame de lesão e pela atuação policial na ocasião, bem como pela confissão parcial do réu, não subsiste dúvida quanto à gravidade dos atos praticados e à repercussão emocional imposta à vítima, o que legitima a fixação de indenização mínima, nos exatos termos da sentença.

O valor arbitrado mostra-se proporcional às circunstâncias e não ofende os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Laidson Silva Moreira, apenas para reconhecer a compensação entre a agravante da violência contra a mulher e a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena conforme fundamentação já exposta.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante
da violência contra a mulher.